Tribunal: TJES
Processo: 5000311-97.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO SINDICAL POR MEIO ELETRÔNICO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL, SELFIE E ÁUDIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por GERUSA VELOSO PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL (SINDNAPI). A autora sustenta a inexistência de filiação sindical e a ilegalidade de descontos mensais de 2,5% em seu benefício previdenciário (NB 180.124.634-1). O réu apresentou termo de adesão eletrônico acompanhado de assinatura digital, fotografia (“selfie”) e arquivo de áudio. A sentença, em julgamento antecipado da lide, reputou suficiente o acervo documental e julgou improcedentes os pedidos. A apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica/documentoscópica destinada a aferir a autenticidade e integridade dos documentos digitais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial requerida para aferição da autenticidade de assinatura eletrônica, selfie e áudio, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto à autenticidade de documento eletrônico impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, somente é cabível quando a matéria controvertida prescinde de dilação probatória, o que não ocorre quando a própria autenticidade da prova documental é impugnada de forma específica.

4. A assinatura eletrônica apresentada não possui certificado digital emitido pela ICP-Brasil e, embora admitida pela MP nº 2.200-2/2001 e pela Lei nº 14.063/2020, não goza da presunção de veracidade conferida às assinaturas qualificadas.

5. Impugnada a autoria do documento eletrônico, incumbe à parte que o produziu comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

6. A simples apresentação de selfie e arquivo de áudio não afasta, por si só, a possibilidade de fraude, edição ou vício de consentimento, especialmente diante da hipossuficiência técnica de consumidora idosa.

7. A prova pericial documentoscópica e de análise de metadados constitui meio idôneo e necessário para verificar integridade de arquivos digitais, origem do IP, geolocalização, eventuais edições e contexto da captação da manifestação de vontade.

8. O indeferimento da prova técnica requerida viola o contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da CF/1988, ao impedir a produção de contraprova apta a desconstituir elemento produzido unilateralmente pela parte adversa.

9. A incidência do Código de Defesa do Consumidor revela-se pertinente diante da vulnerabilidade da parte autora e da natureza do serviço ofertado, admitindo-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há impugnação específica da autenticidade de documento eletrônico e indeferimento de prova pericial apta a aferir sua integridade.

2. Incumbe à parte que produziu o documento eletrônico comprovar sua autenticidade quando contestada, nos termos do art. 429, II, do CPC.

3. A vulnerabilidade técnica do consumidor idoso impõe rigor na aferição da validade de contratação eletrônica e autoriza a inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 429, II; CDC, art. 6º, VIII; MP nº 2.200-2/2001; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no caso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000311-97.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERUSA VELOSO PEREIRA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO SINDICAL POR MEIO ELETRÔNICO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL, SELFIE E ÁUDIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por GERUSA VELOSO PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL (SINDNAPI). A autora sustenta a inexistência de filiação sindical e a ilegalidade de descontos mensais de 2,5% em seu benefício previdenciário (NB 180.124.634-1). O réu apresentou termo de adesão eletrônico acompanhado de assinatura digital, fotografia (“selfie”) e arquivo de áudio. A sentença, em julgamento antecipado da lide, reputou suficiente o acervo documental e julgou improcedentes os pedidos. A apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica/documentoscópica destinada a aferir a autenticidade e integridade dos documentos digitais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial requerida para aferição da autenticidade de assinatura eletrônica, selfie e áudio, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto à autenticidade de documento eletrônico impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, somente é cabível quando a matéria controvertida prescinde de dilação probatória, o que não ocorre quando a própria autenticidade da prova documental é impugnada de forma específica.

4. A assinatura eletrônica apresentada não possui certificado digital emitido pela ICP-Brasil e, embora admitida pela MP nº 2.200-2/2001 e pela Lei nº 14.063/2020, não goza da presunção de veracidade conferida às assinaturas qualificadas.

5. Impugnada a autoria do documento eletrônico, incumbe à parte que o produziu comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

6. A simples apresentação de selfie e arquivo de áudio não afasta, por si só, a possibilidade de fraude, edição ou vício de consentimento, especialmente diante da hipossuficiência técnica de consumidora idosa.

7. A prova pericial documentoscópica e de análise de metadados constitui meio idôneo e necessário para verificar integridade de arquivos digitais, origem do IP, geolocalização, eventuais edições e contexto da captação da manifestação de vontade.

8. O indeferimento da prova técnica requerida viola o contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da CF/1988, ao impedir a produção de contraprova apta a desconstituir elemento produzido unilateralmente pela parte adversa.

9. A incidência do Código de Defesa do Consumidor revela-se pertinente diante da vulnerabilidade da parte autora e da natureza do serviço ofertado, admitindo-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há impugnação específica da autenticidade de documento eletrônico e indeferimento de prova pericial apta a aferir sua integridade.

2. Incumbe à parte que produziu o documento eletrônico comprovar sua autenticidade quando contestada, nos termos do art. 429, II, do CPC.

3. A vulnerabilidade técnica do consumidor idoso impõe rigor na aferição da validade de contratação eletrônica e autoriza a inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 429, II; CDC, art. 6º, VIII; MP nº 2.200-2/2001; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GERUSA VELOSO PEREIRA
em face da sentença de ID 18042970, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais movida contra o
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL (SINDNAPI)
.

Em suas razões recursais (ID 18042972), a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial grafotécnica e documentoscópica, essencial para demonstrar que a assinatura eletrônica e os elementos digitais (selfie e áudio) não foram produzidos por ela ou foram obtidos mediante fraude/indução. No mérito, defende a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova e a condenação do apelado à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais, face à natureza indevida dos descontos em seu benefício previdenciário.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença, sob a alegação de que a prova documental produzida pelo sindicato é suficiente para comprovar a higidez da contratação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GERUSA VELOSO PEREIRA
em face da sentença de ID 18042970, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais movida contra o
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL (SINDNAPI)
.

Em suas razões recursais (ID 18042972), a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial grafotécnica e documentoscópica, essencial para demonstrar que a assinatura eletrônica e os elementos digitais (selfie e áudio) não foram produzidos por ela ou foram obtidos mediante fraude/indução. No mérito, defende a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova e a condenação do apelado à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais, face à natureza indevida dos descontos em seu benefício previdenciário.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença, sob a alegação de que a prova documental produzida pelo sindicato é suficiente para comprovar a higidez da contratação.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
GERUSA VELOSO PEREIRA
em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL (SINDNAPI)
.

Narra a exordial que a Autora, ora Apelante, percebeu descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário (NB 180.124.634-1), sob a rubrica "Contribuição SINDNAPI", no valor correspondente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) de seus proventos. Alega jamais ter solicitado filiação à referida entidade, tampouco autorizado tais retenções, as quais teriam sido realizadas de forma unilateral e abusiva.

Em sede de contestação, o Sindicato Réu sustentou a regularidade da adesão, acostando aos autos um suposto contrato de filiação formalizado por meio eletrônico. Para lastrear sua defesa, apresentou documentos que incluem uma assinatura digital, uma fotografia da autora ("selfie") e um arquivo de áudio, alegando que tais elementos comprovam a livre e consciente manifestação de vontade da requerente.

Réplica apresentada pela Autora, na qual esta
impugnou especificamente
a autenticidade dos documentos digitais, arguindo desconhecimento do processo de assinatura e levantando a suspeita de vício de consentimento ou fraude, dada a sua condição de pessoa idosa e com pouca familiaridade com ferramentas tecnológicas. Na oportunidade, a Autora requereu expressamente a produção de
prova pericial documentoscópica/grafotécnica
para aferir a integridade do pacto eletrônico.

Sobreveio a sentença de ID 18042970. O magistrado de piso, procedendo ao julgamento antecipado da lide, entendeu que o acervo probatório (selfie e áudio) era suficiente para demonstrar a legalidade do vínculo, julgando
improcedentes
os pedidos iniciais e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, suspensos em razão da gratuidade de justiça.

Irresignada, a Autora interpôs o presente recurso de apelação, centrando seu inconformismo na preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, na ausência de lastro contratual hígido, conforme relatado.

Feitas essas considerações, adianto que o recurso merece provimento,
uma vez que assiste razão à Apelante no que tange à
preliminar de cerceamento de defesa
. Explico.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir o julgamento antecipado da lide (Art. 355, I, do CPC), entendeu que a apresentação de um termo de adesão digital, acompanhado de uma foto ("selfie") e um áudio da autora, seria prova insofismável da contratação. Contudo, tal entendimento ignora a complexidade das fraudes digitais contemporâneas e a hipossuficiência técnica da consumidora, pessoa idosa.

A assinatura eletrônica utilizada no caso não possui certificado digital emitido pela ICP-Brasil. Embora a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 14.063/2020 admitam outras formas de assinatura eletrônica, estas não gozam da mesma presunção de veracidade das assinaturas qualificadas.

Havendo contestação expressa da autoria do documento, o ônus da prova da autenticidade incumbe a quem o produziu (Art. 429, II, do CPC). No contexto bancário e de associações, a simples imagem do rosto ("selfie") não garante, por si só, que o idoso compreendeu a finalidade daquela captura de imagem ou que o áudio não foi editado ou obtido sob contexto diverso.

A prova técnica solicitada pela autora visa analisar a integridade dos metadados dos arquivos apresentados pelo réu. É necessário verificar:

(i) O endereço de
IP
de onde partiu a assinatura;

(ii) A
geolocalização
do dispositivo no momento da contratação;

(iii) A integridade do arquivo de áudio para descartar montagens ou cortes;

(iv) A verificação de eventual "venda casada" ou indução por agentes de campo.

O indeferimento da prova pericial, neste contexto, viola o
Devido Processo Legal
e o
Contraditório Amplo
(Art. 5º, LV, CF/88), pois retira da parte o único meio capaz de desconstituir a prova produzida unilateralmente pela parte adversa.

No mérito,

ainda que o réu seja um sindicato, a jurisprudência pátria tem aplicado as normas do Código de Defesa do Consumidor em casos de descontos de contribuições associativas em benefícios previdenciários, dada a natureza de serviço ofertado e a vulnerabilidade do idoso frente à entidade.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA A SINDICATO. IMPUGNAÇÃO DA GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou descontos mensais indevidos de R\$ 38,73 em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposta filiação sindical que jamais autorizou ou contratou. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da filiação do autor ao sindicato réu, diante da impugnação da gravação telefônica apresentada como prova; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário; (iii) determinar se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Quando há impugnação da autenticidade de gravação telefônica apresentada como prova de contratação, incumbe à parte que produziu a prova - no caso, o réu - demonstrar sua veracidade, nos termos do art . 429, II, do CPC.
4.
A simples juntada de link com áudio, desacompanhado de comprovação técnica da autenticidade da voz e da manifestação inequívoca de vontade do consumidor, é insuficiente para validar a contratação.
5 .
A falha do sindicato ao admitir associação sem confirmação da identidade do contratante caracteriza prestação defeituosa do serviço, ensejando responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.
6. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível quando não demonstrado engano justificável, conforme art . 42, parágrafo único, do CDC, e entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. 7. Os descontos mensais e recorrente s em benefício previdenciário, de natureza alimentar, por mais de dois anos, comprometem a subsistência do autor e configuram abalo moral indenizável . 8. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R\$10.000,00, conforme precedentes em casos análogos. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. *Tese de julgamento*: 1. Cabe à parte que apresenta gravação telefônica como prova de contratação a demonstração de sua autenticidade, quando esta é impugnada . 2. É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados quando não comprovado engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 3 . A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem respaldo contratual, enseja responsabilidade civil e dano moral indenizável. --- *Dispositivos relevantes citados*: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 428 e 429, II; CDC, arts . 14 e 42, parágrafo único. *Jurisprudência relevante citada*: STJ, EAREsp 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Tema 1061; TJMG, ApCiv 1 .0000.22.047277-3/002, Rel. Des . Fernando Lins, j. 17.07.2025; TJMG, ApCiv 1 .0000.25.096193-5/001, Rel. Des . Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 03.07.2025; TJMG, ApCiv 1.0000.24.190156-0/003, Rel. Des . Aparecida Grossi, j. 04.06.2025 .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50024368020248130707, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 09/09/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO AUTORIZADA A SINDICATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre a autora e o sindicato requerido, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante teve participação nos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da Apelada; (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, mesmo sem a comprovação de má-fé; e (iii) determinar se a indenização por danos morais é devida e se o valor arbitrado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da Apelante decorre da aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços por falhas na prestação, independentemente de culpa, cabendo-lhe comprovar a inexistência do nexo causal, o que não ocorreu. A prova constante nos autos indica que a foto da Apelada, utilizada na suposta filiação ao sindicato, foi obtida em agência da Apelante, o que caracteriza sua participação na fraude, ainda que de forma indireta . A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação de má-fé para sua aplicação quando há violação à boa-fé objetiva (art. 42 do CDC). Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, pois ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização extrapatrimonial. O valor de R$ 3 .000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A empresa que contribui, ainda que indiretamente, para a concretização de fraude que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor responde objetivamente pelos danos causados. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, sendo o valor da indenização fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art . 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.996 .298/TO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/08/2022; STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1846649/MA; TJES, Apelação Cível n. 011190013752, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j . 07/06/2022; TJES, Apelação Cível n. 5006925-78.2023.8 .08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j . 05/08/2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50047160520248080047, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SEM AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por sindicato contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c devolução de valores e indenização por danos morais ajuizada por segurado do INSS, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de contribuição associativa, sem filiação ou autorização. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica, determinou o cancelamento dos descontos, condenou à devolução simples dos valores e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade diante de alegada ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução; (iii) verificar se a sentença extrapolou os limites da lide ao reconhecer vício de consentimento; (iv) determinar se a pretensão está prescrita; (v) analisar a legalidade dos descontos efetuados e a ocorrência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A apelação preenche os requisitos legais, tendo impugnado os fundamentos da sentença, razão pela qual não se configura violação ao princípio da dialeticidade. 4. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois a matéria controvertida foi resolvida com base em prova documental suficiente, sendo dispensável a dilação probatória. 5 . A sentença não é ultra petita, pois o vício de consentimento decorre logicamente da alegação de inexistência de autorização válida, não havendo extrapolação dos limites da lide. 6. Não se aplica o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, V, do CC, mas sim o decenal previsto no art . 205, por se tratar de relação contratual controversa. Além disso, os descontos mensais reiterados configuram relação de trato sucessivo, atraindo a Súmula 85 do STJ. 7. O réu não comprovou a existência de autorização válida para os descontos, sendo ilegítima a cobrança de contribuição associativa sem anuência expressa do segurado . 8. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura violação à dignidade, ensejando a presunção de dano moral, independentemente de comprovação de abalo concreto. 9. O valor da indenização por dano moral (R$ 3 .000,00) é proporcional, razoável e atende ao caráter reparatório e pedagógico da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 11.
O réu deve comprovar, por meio idôneo e validado, a autorização expressa para desconto de contribuição associativa em benefício previdenciário.
12.
A ausência de autorização válida configura cobrança indevida, ainda que exista suposto contrato de filiação
. 13. O desconto não autorizado em benefício previdenciário gera presunção de dano moral, especialmente quando se trata de pessoa idosa. 14. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e a matéria é de direito . 15. O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores decorrente de relação contratual controvertida é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 370 e 373, II; CC, arts. 205 e 206, § 3º, V. ACÓRDÃO Vistos, relatados, discutidos e votados os autos em epígrafe, Acordam os Desembargadores integrante da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso da parte demandada, tudo nos termos do voto do Relator, e notas taquigráficas, acaso existentes. Recife, data de registro no sistema . Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Relator

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00441257920248172001, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2025, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

O dever de informação (art. 6º, III, CDC) exige clareza solar. Em se tratando de idosos, o Judiciário deve ser rigoroso na análise da vontade real. A ausência de perícia impede a análise de se houve vício de consentimento ou erro substancial na manifestação de vontade, pontos que a apelante pretendia provar.

A sentença fundamentou-se em provas cuja higidez é o próprio objeto da controvérsia. Impedir a produção de contraprova técnica em um cenário de nítida assimetria tecnológica entre um Sindicato Nacional e uma idosa beneficiária do INSS configura cerceamento de defesa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular a r. sentença
de ID 18042970, por cerceamento de defesa, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a fase de instrução, com a realização de
perícia técnica (grafotécnica/documentoscópica)
sobre os documentos digitais e o áudio apresentados pela defesa, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

Outrossim, deverá o
ônus da prova
(e o custeio da perícia) recair sobre a entidade apelada, nos termos do art. 429, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar